Tribunal: CARF
Processo: 10280.901606/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901606/2015-11
ACÓRDÃO
1002-003.987 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARA PIGMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS IRPJ. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO.
Uma vez constatado que a único fundamento utilizado pelo Despacho
Decisório para negar o direito creditório do contribuinte foi a utilização de
estimativas não compensadas, não pode a DRJ inovar e afastar o saldo
negativo sob argumento de não pagamento das estimativas declaradas na
respectiva DIPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.987 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901606/2015-11
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo decorre de declaração de compensação (DCOMP
39432.96487.190215.1.2.02-6754) de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2012,
sobre o valor de R$ 289.091,20. Em despacho, o direito creditório não foi reconhecido pelo fisco.
Notificada em 15/12/2015 do lançamento, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade em 08/01/2016, na qual afirmou que o débito de estimativa confessado no
pedido de compensação deve compor o saldo negativo do período de apuração, ainda que a
compensação não seja homologada.
A 22a Turma da DRJ/08 proferiu Acórdão de no 108-008.510 e julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte para não
reconhecer o direito creditório. O Colegiado aplicou o Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit, no 2/2018 e reconheceu que as compensações relativas aos débitos de
estimativa apurados, independentemente da homologação das compensações declaradas, devem
ser considerados na apuração do saldo negativo, entretanto, negou o direito do contribuinte sob
o fundamento que “Ainda que reconhecida a totalidade das parcelas informadas no
PER/DComp, não há apuração de saldo negativo no período de apuração, uma vez que as
parcelas informadas pela interessada e confirmadas totalizam R$ 4.984.635,67, inferior ao IRPJ
devido no valor de R$20.493.967,12.”
A interessada tomou ciência do Acórdão acima em 20/01/2021 (fl. 319), e
apresentou Recurso Voluntário em 19/02/2021 (fls. 322/332) com os seguintes argumentos:
Da confirmação da integralidade do saldo negativo

Aduz a Recorrente que a integralidade do saldo negativo informado deve ser
confirmada, tendo em vista que eventuais débitos, devidamente declarados
pela Recorrente, constituem confissão de dívida e, por isso, devem ser
cobrados independentemente da glosa do saldo negativo.
Da necessidade de as estimativas mensais comporem o saldo negativo de IRPJ

Afirma a Recorrente que todas as estimativas mensais declaradas devem ser
consideradas a fim de confirmar a existência do saldo negativo de IRPJ,
conforme espelho da DIPJ abaixo:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.987 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901606/2015-11
3


Afirma que o direito da contribuinte de utilizar o montante correspondente
para compor o saldo negativo de IRPJ do mesmo período não pode ser negado.

Nesse sentido, argumenta que caso os pagamentos feitos pela Recorrente para
extinção das estimativas mensais não fossem reconhecidos, o respectivo débito
seria devido pela Recorrente.

Em vista disso, afirma que o saldo negativo do período desde já não pode ser
reduzido, sob pena de haver duplicidade da cobrança.

Expõe que nesse caso, de um lado a Recorrente teria o ônus relativo ao débito
confessado de estimativa mensal e de outro ela ficaria impossibilitada de
utilizar os créditos correspondentes a tais valores para compor o saldo negativo
de IRPJ.

Aduz que, com base nesse fundamento, foi editado o Parecer Normativo
Coordenação-Geral de Tributação – COSIT n. 02, de 03 de dezembro de 2018,
utilizado no v. acórdão recorrido para determinar a inclusão das estimativas
mensais que foram objeto de declarações de compensação não homologadas
no cômputo do saldo negativo de IRPJ.

Afirma que, da mesma forma que ocorre com a Declaração de Compensação, o
débito confessado de estimativa mensal de IRPJ deve compor o saldo negativo
de IRPJ do período da apuração, ainda que, ao final, a administração tributária
não identifique o pagamento e, nesse caso, inaugure o processo administrativo
competente para cobrá-lo.

Afirma ainda que, se fosse o caso, a fiscalização deveria ter glosado o crédito
relativo as estimativas pagas por ocasião do despacho decisório, o que não
ocorreu, pois foram glosadas apenas as estimativas compensadas.

Aduz que a compensação foi parcialmente homologada em razão de parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas relativas às estimativas
compensadas e, por tal razão, não foi apresentada qualquer alegação ou
documento com relação às estimativas mensais pagas por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.987 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901606/2015-11
4

Sustenta que, não podem ser alterados os fundamentos determinantes da
glosa por ocasião do julgamento do processo administrativo, já que eles foram
definidos quando proferido o despacho decisório.

Por fim, expõe que por qualquer ângulo que se analise a demanda, conclui-se
que deve ser reformado o v. acórdão recorrido, confirmando-se a integralidade
do saldo negativo de IRPJ e homologando-se as compensações para extinguir os
débitos declarados.
Do pedido

Requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando-se o
v. acórdão recorrido para homologar integralmente a compensação declarada,
tendo em vista a validade dos créditos apontados pela Recorrente, e, em
consequência, extinguindo os débitos, nos termos do artigo 156, II do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende extinguir débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no
ano calendário de 2012, no valor original de R$ 289.091,20.
Nos termos do acórdão recorrido os valores não considerados para compor o saldo
negativo são:

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.987 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901606/2015-11
5
Portanto as parcelas não confirmadas estão relacionadas com estimativas
compensadas
por
meio
PER/DComp
09653.15891.290113.1.3.09-9600,
28189.94950.290113.1.3.08-6593,
31910.08270.290113.1.3.08-0011
e
27957.86149.290113.1.3.09-9880, as quais ainda não haviam sido homologadas quando da análise
pela autoridade competente.
A DRJ avaliando os valores e com base no Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – COSIT n. 02/2018 acabou por reconhecer a possibilidade de as referidas estimativas
comporem o saldo negativo. Tal entendimento está alinhado com o que restou definido por este
Tribunal Administrativo por meio da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em que pese ter aplicado o entendimento da Súmula, a decisão recorrida de forma
acertada negou o direito do contribuinte utilizando-se do seguinte fundamento: “Ainda que
reconhecida a totalidade das parcelas informadas no PER/DComp, não há apuração de saldo
negativo no período de apuração, uma vez que as parcelas informadas pela interessada e
confirmadas totalizam R$ 4.984.635,67, inferior ao IRPJ devido no valor de R$20.493.967,12.”
Ora, não se está diante de “alteração de critério jurídico” o que ocorre é que diante
a análise preliminar a autoridade competente se quer precisou entrar no debate acerca da
composição do saldo negativo. Em sede de debate, considerando as argumentações trazidas em
manifestação de inconformidade, passou-se a analise dos argumentos do contribuinte, momento
em que foi feita a checagem dos demais requisitos, não tendo sido ultrapassado – também –
ponto de relevante importância: não há saldo negativo simplesmente pelo fato de ter sido
apurado e informado saldo a pagar de IRPJ.
Ao contrário do alegado pelo Contribuinte os valores constantes da DIPJ não estão
confessados e devidamente constituídos, tal fato ocorreria se tivesse sido apresentado documento
com força constitutiva, como seria o caso de DCTF.
Assim, embora as pagamentos e as retenções informados no PER/DCOMP no valor
de R$ 289.091,20, tenham sido integralmente confirmados pelo Despacho Decisório eletrônico e
as estimativas reconhecidas pela DRJ, inclusive com aplicação da Súmula CARF no 177, ainda assim
não há saldo negativo apurado, porque o contribuinte não confirmou as parcelas componentes do
crédito na DIPJ, no valor informado de R$ 20.783.058,32.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.987 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901606/2015-11
6
3) Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 345
DF CARF MF
Original